Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-96.2025.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001085-96.2025.8.05.0193 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROCESSO CRIMINAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA SENTENÇA COM NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Público Estadual, o Estado da Bahia (Apelante), em face de sentença proferida nos autos de origem que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de advogado dativo (Apelado), nomeado para patrocinar a defesa técnica de réu em Ação Penal proposta pelo Ministério Público na Comarca de Piatã/BA. O Estado da Bahia sustentou, preliminarmente, a violação ao Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, alegou a impossibilidade de fixação dos honorários dativos no processo criminal ou, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado, sob a alegação de que a nomeação não teria observado as formalidades legais previstas para a atuação da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se o Juízo de origem estava autorizado a fixar honorários em desfavor da Fazenda Pública Estadual para remunerar advogado dativo nomeado em processo criminal, especialmente em comarca onde há notória ausência de membros da Defensoria Pública; (ii) se a sentença penal que condena o Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos da Lei nº 8.906/1994; e (iii) se o valor fixado a título de honorários se revela excessivo ou se está em consonância com a complexidade da causa e a atuação profissional, mormente considerando o arguido desrespeito ao entendimento firmado no Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é imposto ao Estado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIV), sendo que, no âmbito do processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, a nomeação de defensor dativo pelo Juízo, nas hipóteses de inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública na comarca, configura medida imperativa para garantir o devido processo legal e evitar a nulidade do processo. 4. A nomeação judicial de advogado dativo para patrocinar a causa de juridicamente necessitado supre a omissão do Estado em cumprir seu dever constitucional, impondo ao Ente Público o correlato dever de remunerar o profissional que prestou o serviço obrigatório em substituição à Defensoria Pública, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito do Estado com o trabalho alheio e de afronta ao caráter alimentar da verba honorária. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) expressamente assegura ao advogado nomeado o direito aos honorários em caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço. 5. A alegação de desrespeito às formalidades da Lei nº 1.060/50 não prospera, visto que a Defensoria Pública da Bahia, embora existente, é notoriamente insuficiente para atender todas as unidades jurisdicionais do Estado, especialmente nas comarcas do interior, como ocorreu no caso em análise, onde ficou demonstrada a ausência de Defensor Público lotado e em atuação permanente, circunstância que autorizou a nomeação do dativo pelo Juízo para dar prosseguimento ao feito, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre o tema. 6. O fato de o Estado ser parte na ação penal (como detentor do jus punienci) e responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, impede a arguição de ofensa ao Artigo 472 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 506 do Código de Processo Civil de 2015) quando a sentença fixa a verba honorária do dativo. Ademais, a decisão que fixa os honorários em favor do defensor dativo na sentença penal, transitada em julgado, constitui título executivo judicial, consoante o art. 24 do Estatuto da OAB. 7. A irresignação quanto à preliminar de violação ao Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, a qual se confunde com o mérito recursal, é improcedente, porquanto a sentença demonstrou que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) não estava vinculado à Tabela da OAB, sendo fixado em patamar que se mostrou razoável e proporcional à atividade desempenhada pelo causídico, que incluiu a apresentação de peça defensiva robusta e o preparo para a audiência de instrução, não havendo fundamento concreto para a intervenção desta Corte no sentido de promover a minoração pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É constitucional e legal o dever do Estado de remunerar o advogado dativo nomeado pelo Juízo em comarcas onde não houver Defensoria Pública ou quando esta estiver comprovadamente impossibilitada de atuar, dada a imperiosa necessidade de garantir a ampla defesa e evitar a nulidade processual. 2. A sentença, transitada em julgado, que arbitra honorários em favor do defensor dativo em processo criminal constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível contra a Fazenda Pública Estadual. 3. A fixação dos honorários do defensor dativo por arbitramento judicial deve observar a razoabilidade e a complexidade do trabalho realizado, sendo incabível sua redução quando o valor fixado se harmoniza com tais critérios e não implica excesso remuneratório." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXXIV. Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º, e art. 24. Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Emenda Constitucional nº 80/2014, art. 98. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça. Observação: Conforme o texto integral da decisão ou voto, menciona-se a Súmula 523/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001085-96.2025.8.05.0193, da Comarca de Piatã/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o Bel IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO – OAB-BA nº 32.092. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.